Tribunal: TJES
Processo: 0025572-04.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025572-04.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO APOSENTADORIA NA GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO PMES - REVISÃO E PROMOÇÃO PARA GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO PMES - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO TJES - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Segundo já decidiu este TJES,
“[...] Constatada a inexistência de vaga em momento anterior à passagem do apelante para a reserva remunerada, não procede o pleito de reforma da sentença para que seja promovido a 2º Sargento da PMES, com a garantia de percepção de proventos correspondentes ao soldo da graduação de 1º Sargento da PMES.[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 024130007685, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

2 - Assim, ao reconhecer que não houve ilegalidade do ente estadual no ato de suspensão do curso de sargento peculiar, o qual se deu em virtude da ausência de vagas disponíveis à época, conforme restou decidido pelo STF no julgamento da ADI 2979, o desfecho atribuído à causa pela magistrada singular reafirmou justamente o entendimento firmado neste TJES sobre a temática.

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0025572-04.2011.8.08.0024

Apelante:

Fernando Nascimento

Apelados:

Estado do Espírito Santo e IPAJM

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada na nulidade do ato de aposentadoria (reserva remunerada) como 3º Sargento PMES com proventos de 2º Sargento PMES, com a respectiva revisão para que fosse promovido à graduação de 2º Sargento da PMES para o fim de receber proventos de 1º Sargento PMES.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando que preenche todos os requisitos legais para a promoção e que a suspensão dos curso de habilitação de sargento pelo ente estadual por meio do Decreto nº 250-S foi ilegal.

Os apelados ofertaram contrarrazões, respectivamente às fls. 458/461 e fls. 463/468, ambas pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral fundada na nulidade do ato de aposentadoria (reserva remunerada) como 3º Sargento PMES com proventos de 2º Sargento PMES, com a respectiva revisão para que fosse promovido à graduação de 2º Sargento da PMES para o fim de receber proventos de 1º Sargento PMES.

A então magistrada de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, pelo que lanço mão da técnica de fundamentação
aliunde
para transcrever os termos consignados no comando sentencial, por entender que exaurem a questão de forma acertada quanto aos seguintes termos:

“[...]

Conforme relatado, sustenta a Parte Autora que não teriam realizado o Curso de Sargento Peculiar, mesmo preenchendo os requisitos, por culpa da administração, que teria suspendido todos os cursos de habilitação, razão pela qual faz
jus
à promoção peculiar à graduação de 3º Sargento PM, para que então possa ter corrigido o ato de sua aposentação.

A promoção peculiar para o posto de 3º Sargento, a teor do que dispõe a Lei Complementar Estadual n. 206/01, em seu artigo 1º, §2º, III, preconiza que:

Art. 1° A promoção peculiar das Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, regular-se-á pelos dispositivos desta Lei.

[...]

§2° Para as promoções de que trata esta Lei, a Praça deverá preencher os seguintes requisitos: [...]

II – Para promoção a 3° Sargento:

a) ser Cabo PM/BM e possuir 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) estar no comportamento militar ótimo ou excepcional;

c) não haver sido punido na reincidência comprovada por uso de bebida alcoólica;

d) não estar preso provisória ou preventivamente em virtude de autuação em flagrante delito ou condenação penal;

e) ser considerado apto através de inspeção médica oficial;

f) tenha concluído com aproveitamento o Curso de Adaptação para Sargento Peculiar (CASP).

O Pretório Excelso, precisamente acerca da hipótese sob exame, no julgamento da ADI n. 2979, considerou constitucional a lei estadual que regula a promoção peculiar,
desde que exista, na classe ou nível superior, cargo vago
.

O aresto restou assim ementado:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei complementar estadual. LC nº 206, de 26.06.2001, do Estado do Espírito Santo. Servidor público. Polícia militar e corpo de bombeiros. Praças. Promoção dita "peculiar".
Necessidade da existência de cargo vago na classe ou nível superior da carreira
. Interpretação conforme à Constituição, para esse fim. Ação julgada, em parte, procedente. É constitucional lei estadual que regule promoção, dita "peculiar", de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros,
desde que se lhe subentenda
, por interpretação conforme à Constituição,
que cada promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível superior, cargo vago
. (ADI 2979, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2004, DJ 04-06-2004).

Com efeito, é de corrente sabença que o Curso de Adaptação para Sargento Peculiar (CASP) foi suspenso pelo Governador deste Estado, através do Decreto n. 250-S, justamente em razão da ausência de vagas no quadro de organização da Corporação.

O que se denota das provas produzidas nos autos é que a Parte Autora completou o tempo de serviço para a passagem à reserva remunerada
ex officio
, na graduação de 3º Sargento PM, eis que participaram do CHS 2006(Moacir e Paulo) e CHS 2009 (Fernando e Jorge).

No que tange ao suposto CASP - Curso de Sargento Peculiar, observo que inexistiu ilegalidade por parte do Requerido quando procedeu a suspensão dos cursos, eis que apenas o fez em razão da ausência de vagas disponíveis à época, em expressa consonância com o que restou decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 2979 acima transcrita, isto é, "
que cada promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível superior, cargo vago"
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, corroborando a tese ora sustentada:

APELAÇÃO CÍVEL - ação ordinária - promoção peculiar para o posto de 3º Sargento - Lei Complementar Estadual nº 2006/2001, art. 1º, §2º, III - NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS exigidos pela lei - SUSPENSÃO DO CURSO DE Adaptação para Sargento Peculiar - DECRETO DO GOVERNO - AUSÊNCIA DE VAGA - ADI Nº 2979 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A promoção peculiar para o posto de 3° Sargento, encontrava-se prevista na Lei Complementar Estadual nº 2006/2001, em seu art. 1º, §2º, III, cuja alínea "f" exigia a conclusão, com aproveitamento, do Curso de Adaptação para Sargento Peculiar (CASP).2 - O Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI nº 2979/ES, considerou constitucional a lei estadual que regula a promoção peculiar, desde que exista, na classe ou nível superior, cargo vago.

3 - Hipótese em que o curso foi suspenso, por Decreto do Governador do Estado, de nº 250-S, assim permanecendo diante da indisponibilidade de vagas, impedindo que o militar matriculado completasse todos os requisitos legais para sua almejada promoção.

4 - Não há comprovação de que existiam, à época, vagas disponíveis. A abertura do curso se deu por força da lei, sem qualquer ato da Administração disponibilizando as vagas correspondentes.

5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 24050004332, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 30/10/2012, Publicação no Diário: 07/11/2012).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DO ATO DE REFORMA DE MILITAR - PLEITEADA promoção ao cargo de 3º Sargento Peculiar nos moldes do art. 1º, §2º, II, da Lei Complementar nº 206 - SUSPENSÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ANTERIOR À PASSAGEM PARA INATIVIDADE - não comprovação dos requisitos legais - ausência de conclusão do curso - não comprovação da dita existência de vagas - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O ato de transferência para a reserva remunerada do militar se deu em conformidade com o art. 87, da Lei nº 3.196/1978, inexistindo direito líquido e certo à pleiteada promoção ao posto de 3º Sargento Peculiar.

2 - Nada obstante o militar estar inscrito no Curso de Formação de Sargento Peculiar, regulamentado pela Lei Complementar nº 206/2001, o referido processo seletivo havia sido suspenso pelo Governador do Estado, justamente em razão da ausência de vagas no quadro de organização da Corporação.

3 - Segundo definido pelo STF, é "constitucional lei estadual que regule promoção, dita "peculiar", de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, desde que se lhe subentenda, por interpretação conforme à Constituição, que cada promoção só pode efetivar-se quando exista, na classe ou nível superior, cargo vago" (ADI 2979, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2004, DJ 04-06-2004).

4 - O militar completou a idade para a passagem à reserva remunerada ex officio antes de completar os requisitos exigidos pela lei para a promoção peculiar almejada, em especial a conclusão com aproveitamento do Curso de Adaptação para Sargento Peculiar (CASP), não havendo prova de que havia vaga disponível. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 24040017329, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/10/2012, Publicação no Diário: 31/10/2012).

[...]

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na conduta do Requerido que possa amparar a pretensão do direito sustentado pelos Requerentes.

Por tal razão, a improcedência do pedido é medida que se impõe.[...]”

Como se observa, ao reconhecer que não houve ilegalidade do ente estadual no ato de suspensão do curso de sargento peculiar, o qual se deu em virtude da ausência de vagas disponíveis à época, conforme restou decidido pelo STF no julgamento da ADI 2979, o desfecho atribuído à causa pela magistrada singular reafirmou justamente o entendimento firmado neste TJES sobre a temática.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO PECULIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA. SUSPENSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. PRESERVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Rubens Pereira contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que o aposentou na graduação de 3º Sargento da PMES, com proventos de 2º Sargento, e negou o pedido de promoção à graduação de 2º Sargento, com proventos de 1º Sargento, e pagamento das diferenças remuneratórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à promoção para a graduação de 2º Sargento da PMES, com os respectivos proventos de 1º Sargento, mesmo com a suspensão do Curso de Habilitação; e (ii) analisar se a inexistência de vaga impede a concessão da promoção. III. RAZÕES DE DECIDIR A promoção para a graduação de 2º Sargento não ocorre automaticamente e depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 206/2001, incluindo a existência de vaga na graduação superior, conforme entendimento do STF na ADI 2979. A suspensão do Curso de Habilitação de Sargentos, por si só, não confere ao apelante o direito à promoção, uma vez que o preenchimento dos requisitos para a ascensão na carreira militar inclui a existência de vaga, o que não foi comprovado pelo recorrente. A transferência ex officio para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, conforme art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, impossibilitando a promoção pleiteada após sua agregação. Comprovada a ausência de vaga à época da transferência do apelante para a reserva remunerada, torna-se incabível a promoção postulada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 2.500,00, mantida a distribuição estabelecida pela sentença. Tese de julgamento: A promoção de policial militar depende do preenchimento de requisitos legais, incluindo a existência de vaga na graduação superior, não se concedendo automaticamente em razão da suspensão de curso de habilitação. A transferência ex officio para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, impossibilitando a promoção pretendida após a agregação. Dispositivos relevantes citados: LC nº 206/2001, art. 1º, §2º, III; LC nº 467/2008, art. 24; Lei nº 3.196/78, art. 75, §1º, “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2979, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2004; TJES, AC nº 024130007685, Rel. Des. Fábio Clem De Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2019; TJES, EDcl AC nº 024040234098, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 21/08/2012. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046063-61.2013.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Sep/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INEXISTÊNCIA DE VAGAS RESERVA REMUNERADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. A transferência ex officio para a reserva remunerada exclui o militar do quadro de acesso, em conformidade com o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 467/2008. 3.
Constatada a inexistência de vaga em momento anterior à passagem do apelante para a reserva remunerada, não procede o pleito de reforma da sentença para que seja promovido a 2º Sargento da PMES, com a garantia de percepção de proventos correspondentes ao soldo da graduação de 1º Sargento da PMES. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130007685, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença, majorando os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.